Tribunal: TJSP
Processo: 1011384-52.2017.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Acidente do trabalho – Mecânico de manutenção – Doença ocupacional – Coluna – Benefício acidentário – Cerceamento de defesa não caracterizado – Nulidade do julgado não configurada - Laudo conclusivo
para ausência de incapacidade laborativa – Perícia não contrariada por nenhum outro trabalho técnico-científico - Sentença de improcedência mantida - Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011384-52.2017.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante FLAVIO
ANANIAS DOS SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011384-52.2017.8.26.0161 -Voto no 13.392
2
Apelação Cível no 1011384-52.2017.8.26.0161
Apelante: Flavio Ananias dos Santos
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Diadema
Voto no 13.392
Acidente do trabalho – Mecânico de manutenção – Doença
ocupacional
–
Coluna
–
Benefício
acidentário
–
Cerceamento de defesa não caracterizado – Nulidade do
julgado não configurada - Laudo conclusivo
para ausência de incapacidade laborativa Perícia não
contrariada por nenhum outro trabalho técnico-científico -
Sentença de improcedência mantida - Recurso do autor
desprovido.

A r. sentença de fls. 101/104, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Flávio Ananias dos Santos em face do
INSS.
Inconformado, apela o autor (fls.112/115), buscando o decreto
de nulidade do julgado por cerceamento de defesa. Sustenta que mesmo após a
juntada de exame de fls.70, o perito entendeu não existir incapacidade laborativa,
razão pela qual não analisou o nexo de causalidade. Aduz que em sua impugnação,
requereu a realização de nova pericia, inclusive para vistoria técnica e a substituição
do perito, o que foi negado, eis que houve o julgamento sem a apreciação do pedido
ofertado pelo autor na impugnação. Discorre sobre a matéria debatida e as questões
controvertidas nos autos, requerendo o provimento do recurso com o decreto de
nulidade de sentença para renovação da perícia.
Processado o recurso, a parte contrária apresentou contrarrazões.
A Procuradoria Geral da Justiça não mais se manifesta em
ações de natureza acidentária.
É o relatório.
O recurso do autor preenche os pressupostos de admissibilidade
recursal.
Passo ao exame do recurso.
Inicialmente, não há que se falar em cerceamento de defesa e
nulidade do julgado. A sentença encontra-se devidamente fundamentada, expondo
com clareza os motivos pelos quais a ação foi julgada improcedente. O Juízo a quo
entendeu que as provas acostadas revelam-se suficientes e aptas a dirimir a
controvérsia e, na medida em que, sendo ele o destinatário da prova, incumbe-lhe
reconhecer acerca da conveniência das diligências necessárias à formação de seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011384-52.2017.8.26.0161 -Voto no 13.392
3
convencimento, indeferindo aquelas desnecessárias ou protelatórias.
Igualmente, entendo desnecessária a conversão do julgamento
em diligência, para complementação ou renovação da prova médica, vistoria ao
local de trabalho e respostas aos eventuais quesitos suplementares, pois, o laudo
médico, produzido por experto de confiança do Juízo, foi bem elaborado, analisando
o perito com acuidade a alegada moléstia, oferecendo trabalho circunstanciado de
forma regular e dentro das normas vigentes, a garantir conhecimento seguro das
questões pertinentes à solução da demanda, motivo pelo qual, merece total
credibilidade. Note-se, ainda, que não há nenhuma obscuridade ou imprecisão no
conteúdo do trabalho pericial, de forma a justificar sua anulação, complementação
ou renovação.
Em que pese às objeções lançadas pelo autor, observo que o
perito nomeado pelo Juízo apreciou e ponderou todos os pontos relevantes, sem
ensejar dúvida quanto ao atual estado de saúde do obreiro.
Desse modo, o laudo médico pericial realizado em primeiro
grau de jurisdição, acrescido dos exames subsidiários, e demais provas apresentadas,
possibilitou um claro conhecimento acerca da configuração ou não dos requisitos
que autorizam a concessão do benefício acidentário.
Ademais, o mero inconformismo com o resultado do laudo
pericial não é capaz de ensejar vistoria ao local de trabalho, suplementação ou
realização de nova prova médica, se aquela produzida está bem fundamentada,
desmerecendo complementação, o que só oneraria os encargos da lide,
desnecessariamente.
A produção de outras provas, inclusive vistoria na empresa, se
tornaria inócua, na medida em que jamais poderiam se contrapor ao laudo que, em
seu bojo, revela a ausência de incapacidade laborativa à luz da legislação
infortunística.
É dizer que a vistoria in loco ou juntada de outros documentos
em nada acrescentaria para aferição de incapacidade para o trabalho habitual do
autor, posto que o perito de maneira clara e convincente atestou pela ausência de
efetiva redução da capacidade laborativa.
Sobre a questão, vale colacionar a lição do extinto Egrégio
Segundo Tribunal de Alçada Civil:
ACIDENTE DO TRABALHO - PROVA -
VISTORIA NO LOCAL DE TRABALHO
-
DESNECESSIDADE
QUANDO
A
PERÍCIA JUDICIAL CONCLUI PELA
AUSÊNCIA
DE
INCAPACIDADE.
Concluindo a perícia judicial pela ausência
de incapacidade laborativa no obreiro, torna
desnecessária a realização de vistoria no
local de trabalho onde eram realizadas as
atividades do acidentado. Diante das provas
já produzidas nos autos, cabe ao magistrado
determinar o seu complemento, se entender

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011384-52.2017.8.26.0161 -Voto no 13.392
4
necessário (AI 446.248 - 8a Câm. - Rel. Juiz
Vidal de Castro - 16.11.95).
Assim, entendo que não houve qualquer cerceamento de
defesa, de modo a justificar a declaração de nulidade da prova pericial e da r.
sentença, inexistindo justificativa plausível a respaldar os pedidos da recorrente,
devendo subsistir a perícia realizada.
No mais, a pretensão do autor lança base no argumento de que
teve reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de sequela resultante do
exercício da função por ele desempenhada (mecânico de manutenção) durante o
pacto laboral, que afetam a sua coluna.
A despeito de toda a argumentação exposta nas razões
recursais, temos que a prova pericial não é favorável ao obreiro.
Com efeito, no laudo pericial de fls. 72/78, o perito, após
submeter o autor ao exame físico, procedendo aos testes de praxe na coluna,
conforme descrito no bojo da prova técnica, afirmou não ser possível, no momento,
se caracterizar incapacidade em virtude da moléstia alegada.
Concluiu que o autor é portador de “Osteoartrose de coluna
cervical e lombar, de cunho degenerativo”.
Extrai-se da prova técnica que a patologia encontrada não
possui relação com o trabalho.
Como aludido, o laudo pericial não foi contrariado por
nenhuma outra prova técnico-cientifica, não podendo ser admitidas meras
suposições ou conjecturas lançadas na impugnação ao laudo, desprovidas de caráter
técnico.
É dizer que diante do laudo que lhe foi desfavorável, o autor,
não trouxe outra prova que pudesse desconstituir o parecer seguro e convincente do
perito de confiança do juízo de origem que concluiu seu trabalho de maneira
escorreita e sem vícios.
Do mesmo modo, a mera invocação da presença do risco no
ambiente de trabalho ou em razão da profissão exercida, não deve ser admitida,
posto que a redução da capacidade para o trabalho não restou demonstrada, o que
torna dispensável um estudo mais aprofundado do liame ocupacional.
Assevero que a simples constatação da patologia, de uma
lesão mínima ou a mera presença de dor ao movimento, não implica no
reconhecimento da presença de incapacidade laborativa para fins de indenização
acidentária.
Não se pode concordar que eventual alteração morfológica,
existência de moléstia ou a presença de dor, importaria em indiscriminada concessão
de benefício, a segurado que não possui nenhuma diminuição da aptidão para o
trabalho, o que significaria afirmar que a Previdência Social deveria indenizar
pessoas completamente aptas para o trabalho, somente em razão de sequelas que não
ocasionam efetiva redução da capacidade para o labor.
Nesse particular, repito que a infortunística não indeniza a
doença ou a lesão em si mesma, ou eventual agravamento futuro da moléstia, mas
sim a incapacidade laborativa decorrente da patologia e desde que constatado o nexo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011384-52.2017.8.26.0161 -Voto no 13.392
5
causal entre a lesão e o trabalho.
O liame ocupacional não foi suficientemente estabelecido pelo
perito, porém, tal fator, por si só, não é questão preponderante para presumir que há
incapacidade para o trabalho se esta não foi revelada pelos exames físicos bem
descritos no corpo da prova pericial.
Portanto, os elementos dos autos somados à prova pericial
oficial são seguros e convincentes para o decreto de improcedência e tais provas não
foram desconstituídas pela autoria.
Uma vez inexistente a incapacidade laborativa, ainda que
presente o nexo causal, nenhuma indenização acidentária é devida. Neste sentido, a
jurisprudência:
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
BENEFÍCIO - AUXÍLIO-ACIDENTE -
DOENÇA - MAL DA COLUNA - HÉRNIA
DISCAL - MOLÉSTIA PASSÍVEL DE
TRATAMENTO DESCABIMENTO. Não
ficando
comprovada
a
incapacidade
laborativa, advinda de problema colunar
(hérnia de disco), não há que se falar em
concessão
de
benefício
de
natureza
acidentária. A Lei Acidentária não indeniza
lesões,
mas
sequelas
definitivas
e
permanentes havidas no curso do exercício
do trabalho e que repercutam na eficiência da
atividade
laborativa.
(Ap.
s/
Rev.
714.304-00/1, 11a Câm. - Rel. Juiz Artur
Marques j. 09/06/2003).
Anoto que, conforme já decidiu esta Câmara “para a concessão
do benefício acidentário é imprescindível à configuração inequívoca do nexo causal
entre a moléstia e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela resultante.
A ausência de qualquer um destes requisitos não autoriza a concessão de tal
reparação” (Apelação no 518.694-5/6, Rel. Des. Luiz de Lorenzi).
Diante disso, tenho que o decreto de improcedência era mesmo
de rigor.
Ante ao exposto e por meu voto, nego provimento ao recurso,
mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
JOÃO ANTUNES
Relator